Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM ARGUMENTOS DISTINTOS DO EMBARGANTE. NENHUM VÍCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, PAR.1o, VI, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COERÊNCIA E COESÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 2.1. Contradição consiste em divergências entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). 2.2. Nenhum vício no acórdão embargado: lançada fundamentação clara, coesa e coerente.
3. Na hipótese, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade de sentença. 3.1. À luz do art.489, §1o, CPC, “o dever de fundamentação da decisão judicial considera-se adequadamente atendido quando o magistrado explicita as razões fáticas e jurídicas consideradas determinantes para a resposta oferecida no processo dentre outras conclusões possíveis.” (voto – p.13 - REsp n. 2.150.218/MA, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.). 3.2. Vale frisar: “(..)O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.”
4. Na espécie, sobre a alegada contradição, no acórdão embargado, expostas as razões de decidir de forma clara, coesa e coerente, com base em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), destacada a responsabilidade da embargante pelos erros de construção.
5. No que tange ao prequestionamento, pontue-se: “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
6. Recurso conhecido e não provido.